Tribunal: TJSP
Processo: 1009557-70.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autora alega desconhecer o débito e impugna os documentos apresentados – Ré afirma que a pendência questionada decorre de faturas de cartão de crédito não adimplidas – Parte ré junta farta documentação comprobatória, da relação contratual havida entre as

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA" – Inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autora alega desconhecer o débito e impugna os documentos apresentados – Ré afirma que a pendência questionada decorre de faturas de cartão de crédito não adimplidas – Parte ré junta farta documentação comprobatória, da relação contratual havida entre as partes - Inadimplemento que deu causa a inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito - Ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido – Autora que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art. 373, I, do CPC/15 – Condenação às penas por litigância de má-fé que se mantém, conforme art. 80, III, do CPC/15, devendo seu valor, no entanto, ser reduzido para o equivalente a 2% sobre o valor da causa atualizado - Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009557-70.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARILU
MARTINELI DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009557-70.2019.8.26.0020 -Voto no 15274
2
Apelação Cível no: 1009557-70.2019.8.26.0020
Apelante: MARILU MARTINELI DE PAULA.
Apelado: CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sabrina Salvadori Sandy Severino.
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional Nossa Senhora do Ó.
VOTO No 15274
APELAÇÃO – “AÇÃO DE DANOS MORAIS C.C. PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA” Inscrição do nome da autora
junto aos órgãos de proteção ao crédito - Autora alega
desconhecer o débito e impugna os documentos apresentados
Ré afirma que a pendência questionada decorre de faturas de
cartão de crédito não adimplidas
Parte ré junta farta
documentação comprobatória, da relação contratual havida
entre as partes - Inadimplemento que deu causa a inscrição
junto aos órgãos de proteção ao crédito - Ausência de
demonstração dos fatos constitutivos do direito perseguido
Autora que não se desincumbiu de seu ônus, nos termos do art.
373, I, do CPC/15 Condenação às penas por litigância de má-
fé que se mantém, conforme art. 80, III, do CPC/15, devendo
seu valor, no entanto, ser reduzido para o equivalente a 2%
sobre o valor da causa atualizado - Sentença parcialmente
reformada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 137/139, cujo relatório se adota, julgou a “Ação de Indenização
por Danos Morais c.c. Pedido de Tutela Antecipada e Inexigibilidade de
Débito” ajuizada por MARILU MARTINELI DE PAULA em face de CRED
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA., nos
seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado pela parte autora e, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, declaro extinto o feito, com resolução do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009557-70.2019.8.26.0020 -Voto no 15274
3
Em consequência, revogo a decisão de fls. 32/33, que anteriormente
concedeu a tutela provisória. Por efeito da condenação em litigância de
má-fé, arbitrada em 5% (cinco por cento) do valor da causa, a autora
não se isenta da exigibilidade das verbas de sucumbência, malgrado a
justiça gratuita, considerando-se a regra específica do art. 81, caput, do
Código de Processo Civil. Ressalte-se que o benefício não alberga abuso
do direito de ação. Diante da sucumbência, condeno a autora ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
ora fixados em 10% do valor da causa. Dada a gratuidade conferida, fica
suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de
Processo Civil.”
Insurgência recursal da autora postulando a
reforma do julgado e a revogação da pena por litigância de má-fé,
subsidiariamente, busca a redução da multa aplicada. Sustenta que, a
apelada não comprovou que as propostas carreadas foram aprovadas
e que as cédulas de crédito foram emitidas e encaminhadas ao
domicílio da consumidora, bem como, por esta recepcionadas,
desbloqueadas e utilizadas (fls. 142/166).
Contrarrazões apresentadas às fls. 170/191.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009557-70.2019.8.26.0020 -Voto no 15274
4
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois é
tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a apelante é
beneficiária da justiça gratuita.

De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação de Indenização por Danos
Morais c.c. Pedido de Tutela Antecipada e Inexigibilidade de Débito”
ajuizada por MARILU MARTINELI DE PAULA em face de CRED
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.,
objetivando, liminarmente, a imediata exclusão do nome da autora
junto aos cadastros restritivos. No mérito, busca a declaração de
nulidade do apontamento, pela falta da notificação prévia, bem como a
falta de certeza, liquidez e/ou exigibilidade do suposto débito,
condenando o requerido no pagamento de uma indenização, no valor
de R$49.900,00, a título de danos morais.
A autora alega que desconhece o apontamento
referente ao suposto contrato no 81574542, no valor total de
R$664,42, e sua inscrição ocorreu sem que fosse notificada ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009557-70.2019.8.26.0020 -Voto no 15274
5
concedido um prazo mínimo para a regularização da inscrição.
O Douto Juízo a quo concedeu o benefício da
justiça gratuita à autora, bem como o pedido de antecipação dos
efeitos da tutela, “para determinar a suspensão do apontamento
efetivado em nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, no valor
de R$ 664,42 (contrato no 81574542) fls. 29/30. Em caso de
descumprimento, será arbitrada multa em desfavor da parte ré.” (fls.
32/33).
A requerida apresentou contestação às fls.
38/57, alegando que a autora era titular dos cartões “Mais! Sandry
Fashion” e “Mais! Alpha Calçados”, ambos administrados pela ré, sendo
que os cartões foram cancelados em 09.03.2015 e 08.03.2015,
respectivamente, por falta de pagamento das faturas, fato que motivou
a inscrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Houve réplica às fls. 119/136.
A Douta Magistrada a quo, proferiu a r.
sentença de fls. 137/139, julgando improcedente o pedido, revogando
a tutela anteriormente concedida, condenando-a no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade concedida à
autora. Reconheceu a litigância de má-fé, por ter a autora alterado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009557-70.2019.8.26.0020 -Voto no 15274
6
verdade dos fatos e condenou-a no pagamento de multa no valor
equivalente a 5% sobre o valor da causa atualizado.
Pois bem. Caracterizada está a relação jurídica
de consumo entre as partes litigantes. Deste modo, é importante
relembrar que o art. 14, do CDC, prevê de forma clara a
responsabilidade do fornecedor de reparar os danos ocasionados por
eventuais falhas na prestação dos serviços, independentemente de
culpa. Isto quer dizer que não é facultado à ré deixar de observar o
dever de cautela que lhe é atribuído por lei, devendo sempre primar
por uma relação íntegra com todo e qualquer usuário/consumidor.
Compulsando os autos, verifica-se que o nome
da autora foi negativado pela empresa requerida, tendo como objeto o
contrato 81574542, no valor de R$664,42, vencido em 10.11.2014 (fl.
29/30).
Por sua vez, a empresa requerida sustentou
que a cobrança se refere a débitos decorrentes de faturas dos cartões
de créditos “Mais! Sandry Fashion” e “Mais! Alpha Calçados”, ambos
administrados pela ré (fls. 75/78). Apresentou cópia das propostas de
adesões dos referidos cartões, assinados pela autora; documentos de
identificação da autora (fls. 75/78); faturas vencidas dos cartões e não
adimplidas nos valores de R$ 119,30; R$268,24 e R$664,42 (fl.
99/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009557-70.2019.8.26.0020 -Voto no 15274
7
Neste contexto, da leitura da sentença em
cotejo com os elementos probantes carreados aos autos, tem-se que
não merece reparo o julgado combatido, no tocante à devida
negativação do nome da autora.
Com efeito, da simples leitura das próprias
razões recursais é possível constatar, facilmente, que as assertivas da
apelante, de fato, não são hábeis a elidir ao decidido pelo Juízo a quo
na sentença.
Isso porque, realmente, a autora não dá
suporte à sua pretensão, pois embora tenha insistido que a ré não
comprovou que as propostas carreadas foram aprovadas e que os
cartões forma emitidos e encaminhados ao domicílio da autora, basta
uma análise das faturas dos cartões, acostadas às fls. 99/102, que
contradizem o alegado. Na verdade, nada foi apontado como base para
a indevida negativação.
Insta ressaltar que, não há nos autos, qualquer
documento que ateste que a autora, ora apelada, tenha realizado o
pagamento das faturas mencionadas.

Denota-se que, a empresa demandada trouxe
aos autos, documentos que comprovam que autora possuía os cartões
de créditos e os utilizou para a realização de compras, deixando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009557-70.2019.8.26.0020 -Voto no 15274
8
efetuar os pagamentos das faturas, motivo que deu origem ao débito
cobrado.
Nestes termos, era ônus da parte autora
demonstrar a ocorrência de algum vício, ou o adimplemento da
obrigação assumida, o que não ocorreu, de modo que lícito se fez a
inscrição de seu nome, no rol de inadimplentes, já que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo de seu direito, nos termos do
disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.
Nesta
esteira,
restou
evidente
que
a
demandante quis fazer uso do manto protetivo consumerista para
transferir à empresa ré a incumbência de provar a
existência/inexistência do negócio jurídico, ou mesmo o equívoco na
cobrança do débito, sem ao menos dar embasamento às alegações
veiculadas em juízo, o que não se pode conceber diante da seriedade
que deve permear a relação processual entre as partes, e entre elas, o
Poder Judiciário.
Assim, quanto a imposição, à autora, das penas
relativas à litigância de má-fé, correto o entendimento esposado pelo
ilustre julgador monocrático, motivo que exige sua mantença. De fato,
diante das alegações suscitadas pela autora, durante toda a marcha
processual, além dos documentos carreados pela empresa ré, é
inegável que a autora tinha ciência da existência da relação contratual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009557-70.2019.8.26.0020 -Voto no 15274
9
ensejadora da inscrição de seu nome, junto ao cadastro de proteção ao
crédito. Desta maneira, conclui-se que a autora alterou a verdade dos
fatos, devendo arcar com as cominações legais, atinentes à litigância de
má-fé (art. 81, caput e §§ 2o e 3o, do CPC).
Nesse sentido:
“Apelação. Ação de indenização por danos
morais. Negativação impugnada que possui
lastro jurídico em contrato de financiamento e
cartão de crédito celebrado entre as partes,
inadimplido
pela
autora.
Débito
exigível.
Exercício regular do direito do credor. Danos
morais não caracterizados. Litigância de má-fé
da autora configurada. Majoração da verba
honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do
CPC de 2015. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido.” (TJSP - Apelação
Cível no 1001062-84.2019.8.26.0554 - 37a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. PEDRO
KODAMA j. 22/11/2019)
Todavia, cabível a redução do importe
arbitrado a título de penalidade pela litigância de má-fé, uma vez que o
montante equivalente a 5% sobre o valor da causa atualizado afigura-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009557-70.2019.8.26.0020 -Voto no 15274
10
se excessivo, de sorte que adequada ao caso a redução da multa
imposta à autora a importância correspondente a 2% sobre o valor da
causa atualizado (art. 81 do CPC).
Portanto, diante das peculiaridades do caso em
tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a
reforma parcial da r. sentença, apenas para reduzir a multa aplicada à
autora, nos termos acima consignados.
Por fim, tendo em vista o provimento parcial
do presente recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios
conforme previsão do §11, do artigo 85, do CPC/15, pois, conforme o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a majoração
somente caberá nos casos de “não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente.” (Embargos de Declaração no Agravo Interno no
Recurso Especial n. 1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Dj. 04.04.2017).
Ao exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)